Tribunal: TJDFT
Processo: 0052824-22.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. No caso, o julgado embargado não foi omisso a respeito da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária na relação estabelecida entre o requerente e o Distrito Federal. O acórdão deu provimento ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal, determinando, por conseguinte, a sua reintegração ao polo passivo, e, em razão disso, atribuiu-lhe expressamente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, o que importou “inversão” da sucumbência anteriormente estabelecida nessa relação.
3. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 17) e atualmente sumulada (Súmula 490), o reexame obrigatório é regra, admitindo-se a sua dispensa somente nos casos em que o valor da condenação é certo e não exceda a sessenta salários mínimos, não se aplicando à hipótese de sentença ilíquida proferida contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Logo, a remessa necessária deve ser admitida (art. 475, I do CPC/1973).
4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
5. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
6. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a notificação no mandado de segurança equivale à citação da pessoa jurídica que venha a figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual o termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o momento em que, nos termos do art. 219 do CPC/1973, ocorre a interrupção do prazo prescricional e também a constituição em mora do devedor.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de integração, sem efeitos infringentes.